Tribunal: TJDFT
Processo: 0731554-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. PRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA.

1. Não se faz necessária, no caso, a inversão ou a distribuição dinâmica do ônus da prova para a finalidade pretendida pela recorrente. Isso porque, segundo a distribuição estática do ônus da prova, é ônus da parte autora, tão somente, provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, que no caso, consiste em demonstrar que os pagamentos feitos por meio da máquina de cartão de crédito administrada pelas agravadas decorreram de serviços efetivamente prestados. Sobre ela não recai o ônus de demonstrar que as operações não são ilícitas ou que não houve fraude. Assim, o seu esforço deve se concentrar em demonstrar esses fatos. Acaso se desincumba desse ônus, ficarão as requeridas, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, incumbidas do ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, que alegaram na contestação, no sentido de que a retenção dos valores foi lícita e que as suspeitas de fraude se confirmaram.

2. O que se vislumbra do recurso é que a autora pretende provimento jurisdicional para determinar às rés a produção de prova que se relaciona à comprovação da ilicitude das operações realizadas por meio da máquina de cartão de crédito administrada pelas agravadas, que a elas já incumbe produzir pela regra ordinária de distribuição estática do ônus da prova.

3. Agravo de instrumento não provido.